Tribunal: TJDFT
Processo: 0752781-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula n.o 312 do STJ e a Resolução n.o 918/2022 do CONTRAN, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
2. A alegação do autor de que não recebeu notificação da infração é infirmada pela cópia juntada com a petição inicial, que foi impressa, conforme nota de impressão, em 28 de abril de 2022, ou seja, dez dias após o cometimento da infração e na qual está consignada a data limite para a apresentação de defesa prévia (29/5/2022).
3. Esse documento per se inviabiliza a pretensão deduzida, já que simultaneamente demonstra o conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa. Soma-se a ele, todavia, o fato de que as notificações da autuação e da penalidade de multa foram expedidas e encaminhadas via AR para o mesmo endereço informado pelo autor na petição inicial (ID 46041740 - Pág. 9).
4. Inviabiliza a análise de eventual nulidade da notificação da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir a instauração do respectivo processo administrativo, em que ainda se aguarda a expedição da notificação para apresentação de defesa.
5. Se a hipótese dos autos trata de recusa em se submeter a teste para certificar a influência de álcool na condução de veículo automotor (artigo 165-A do CTB) e não de eventual presunção do estado de embriaguez do recorrente, é irrelevante a discussão a respeito da validade do aparelho etilômetro. Destaca-se, por oportuno, a observação constante do descritivo da infração ID 46041740 - Pág. 8: “Condutor apresentava odor etílico e afirmou ter feito uso de bebida alcolica, foi oferecido o Bafômetro Alcolizer 2464 p/ realização do teste porém o condutor recusou”.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.